Tribunal: TJSP
Processo: 0010143-72.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010143-72.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ARNALDO SILVA VALOES DE AMORIM, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para cassar a r. decisão de fls. 28/29 e determinar a
progressão ao regime intermediário de Arnaldo Silva Valoes de Amorim.
Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo,
para eventual manejo de recurso às Cortes Superiores. Comunique-se
incontinenti. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010143-72.2020.8.26.0996 -Voto no 36.328
2
Agravo em Execução no 0010143-72.2020.8.26.0996
Comarca de Presidente Prudente
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.328
Agravo em execução
Indeferimento de progressão ao
regime semiaberto, por ausência de requisito subjetivo

Recurso
objetivando
a
concessão
do
benefício

Admissibilidade
Longa pena a cumprir não constitui
argumento
idôneo
apto
a
fundamentar
a
decisão
indeferitória, ante a inexistência de previsão legal a
respeito
Bom comportamento durante a execução da
pena
Ausência de falta disciplinar recente e registro de
atividade de estudo Indícios de absorção da terapêutica
penal
Cassação da decisão monocrática. Recurso
provido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
por Arnaldo Silva Valoes de Amorim, nos autos da Execução Penal no
0012778-94.2018.8.26.0996, em trâmite no Departamento Estadual de
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente
5a Região
Administrativa Judiciária, contra a r. decisão que lhe indeferiu a
progressão ao regime semiaberto, por ausência de requisito subjetivo
(fls. 28/29).
Irresignado, recorre. Seja porque a r. decisão
não foi fundamentada idoneamente, seja porque preenche as condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010143-72.2020.8.26.0996 -Voto no 36.328
3
legais objetiva e subjetiva, pugna pela concessão do benefício.
Processado e contra-arrazoado o recurso, o MM.
Juiz a quo manteve a r. decisão impugnada e a douta Procuradoria Geral
da Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do agravo.
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
De proêmio, cabe registrar que o agravante,
primário, vê-se constrangido legalmente ao cumprimento da pena de 21
anos, 11 meses e 03 dias de reclusão, decorrente de condenação por
roubos majorados, com término previsto para 09.10.2038 (fls. 21/23).
Vale registrar, ainda, que não se discute, na
espécie, o preenchimento do requisito objetivo, uma vez que a decisão
do eminente Juiz a quo indeferiu a progressão de regime em razão da
ausência de requisito subjetivo, vale dizer, em razão da longa pena a
cumprir e do histórico prisional desfavorável, asseverando presente o
requisito por primeiro mencionado (fls.28/29).
Nesse passo, cumpre destacar que o fato de
ter longa pena a cumprir é circunstância que, por si só, não constitui
óbice à pretensão manifestada pelo agravante, sob pena de afronta ao
sistema progressivo estabelecido na Lei de Execução Penal e ao princípio
constitucional da individualização da pena. Aliás, a questão da 'longa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010143-72.2020.8.26.0996 -Voto no 36.328
4
pena' resolve-se com a consideração da proporcionalidade. Sim, na
medida em que se a pena é longa, reclama o cumprimento de fração da
pena igualmente longa. Isso mostra que o argumento obstativo afigura-
se falacioso.
Nesse sentido, recentemente decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“... O simples fato de ter o paciente praticado falta
grave durante o curso da execução, há mais de treze
anos, bem como a longa duração de sua reprimenda, são
argumentos inviáveis para indeferir seu pedido de
progressão de regime, sob pena de afronta ao sistema
progressivo estabelecido na Lei de Execução Penal. O
pleito de progressão pode ser indeferido ante a
constatação de que o apenado não se encontra apto a
suportar as responsabilidades do regime menos severo,
o que deve ser comprovado por meio de elementos
concretos, mas não abstratos”.1
Por outro lado, ressalte-se que o agravante
registra um quadro comportamental desejável no âmbito do sistema
prisional. Isto porque, embora recolhido no cárcere há mais de três anos,
em ambiente no mais das vezes altamente criminógeno, ostenta boa
conduta carcerária, atestada pelos diretores do estabelecimento prisional
(fls. 20), sendo certo, de resto, que não registra anotação de falta
1 - HC 85286/SP - Ministra Jane Silva Órgão Julgador: T5 - Quinta Turma Data Julg.: 08/11/2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010143-72.2020.8.26.0996 -Voto no 36.328
5
disciplinar recente em seu prontuário e exerceu atividade de estudo, de
modo a indicar que vem absorvendo e assimilando adequadamente a
terapêutica penal.
Forçoso
concluir,
pois,
que
a
decisão
indeferitória do pleito de progressão ao regime semiaberto, proclamada
pelo ilustre MM. Juiz a quo, apresenta fundamentação inadequada, na
medida em que não cuida de demonstrar situação concreta e específica
vinculada à conduta do agravante ausência de mérito justificadora da
solução judicial eleita, não lhe sendo lícito, pura e simplesmente, invocar
a longa pena a cumprir e o suposto histórico prisional desfavorável para
entender adequadamente justificado o indeferimento.
Destarte, estando os autos instruídos com
suficientes elementos probatórios, dentre os quais a comprovação do
bom comportamento carcerário justamente atestado pelos diretores do
estabelecimento penal, a indicar, satisfatoriamente, o preenchimento do
requisito subjetivo pelo agravante, resta inegável, pois, que apresenta
mérito para a obtenção do benefício.
Dessa forma, por estar preenchido também o
requisito subjetivo para progressão ao regime intermediário, exsurge
imperioso o provimento ao recurso defensivo.
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso
para cassar a r. decisão de fls. 28/29 e determinar a progressão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010143-72.2020.8.26.0996 -Voto no 36.328
6
regime intermediário de Arnaldo Silva Valoes de Amorim,
considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no
processo, para eventual manejo de recurso às Cortes Superiores.
Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator